Tribunal: TJSP
Processo: 1009355-47.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Competência recursal. Demandas contrapostas, envolvendo condomínio e administradora, derivadas da mesma relação jurídica e contexto fático. Vínculo de acessoriedade entre ambas. Existência de recurso de apelação, no outro litígio, distribuído em data anterior a órgão fracionário distinto. Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição à C. 12a

Ementa:
Competência recursal. Demandas contrapostas, envolvendo condomínio e administradora, derivadas da mesma relação jurídica e contexto fático. Vínculo de acessoriedade entre ambas. Existência de recurso de apelação, no outro litígio, distribuído em data anterior a órgão fracionário distinto. Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição à C. 12a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009355-47.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS PARQUES, é apelado NEON
IMÓVEIS E ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009355-47.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.557
2
Apelante – Condomínio Residencial dos Parques
Apelada Neon Imóveis e Administração de Condomínios S/S Ltda.
Apelação no 1009355-47.2018.8.26.0564 7a V. C. de São Bernardo do Campo
Voto no 17.557
Competência
recursal.
Demandas
contrapostas,
envolvendo condomínio e administradora, derivadas da
mesma relação jurídica e contexto fático. Vínculo de
acessoriedade entre ambas. Existência de recurso de
apelação, no outro litígio, distribuído em data anterior a
órgão fracionário distinto. Prevenção. Art. 105, caput, do
RITJSP. Apelação não conhecida, com determinação de
redistribuição à C. 12a Câmara de Direito Privado.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 126/128 julgou procedente demanda de
cobrança tendo por objeto contrato de prestação de serviços, ajuizada por
administradora imobiliária em face do condomínio edilício contratante; reconheceu o
MM. Juiz, em tal sentido, a necessidade de observância de aviso prévio de trinta dias
para a denúncia do contrato, lapso não respeitado pelo condomínio, condenando-o ao
pagamento em favor da autora da quantia de R$ 2.459,69.
Apela o réu (fls. 131/140), insistindo na existência de
continência para com anterior demanda entre as partes, já decidida em Primeiro
Grau, e no mais questionando a existência de débito em favor da autora. Alega,
ademais, ser desnecessário no caso o aviso prévio, visto que a denúncia teria sido
justificada, tendo por base infrações contratuais cometidas pela administradora. Bate-
se, em conclusão, pela reforma da r. sentença ou suspensão do feito até julgamento
definitivo da ação anterior.
O recurso veio distribuído livremente a esta C. 29a Câmara
de Direito Privado, observando-se contudo que o recurso de apelação interposto a
partir do outro litígio entre as partes (ação de prestação de contas, de iniciativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009355-47.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.557
3
condomínio aqui apelante) foi distribuído, em momento anterior, a órgão fracionário
distinto, integrante da C. Segunda Subseção de Direito Privado. Considerando tal
circunstância, determinei a imediata remessa do feito ao julgamento virtual.
É o relatório.
Falece atribuição a esta C. 29a Câmara de Direito Privado
para o conhecimento do recurso.
Sem que se faça necessário o exame, em termos específicos,
da alegada continência, o fato é que, ao menos para os fins aqui relevantes, mostra-se
indiscutível a vinculação entre a presente ação e a anterior demanda entre as mesmas
partes.
Teve aquela, com efeito, por objeto dentre outras coisas
pedido de prestação de contas dirigido pelo condomínio contratante à administradora,
com apresentação de outra parte, por essa última, de pedido reconvencional de
cobrança com o mesmo objeto da presente demanda.
A ação principal foi julgada pelo mérito, mas a reconvenção
extinta sem apreciação de mérito, e agora renova a administradora a mesma
pretensão.
De resto, as demandas, claramente, derivam da mesma
relação jurídica, em contextos assemelhados, pelo que configurada a acessoriedade a
que alude o art. 105 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”.
Ocorre que, no tocante à primeira demanda (Proc. no
1026255-42.2017.8.26.0564), houve a interposição de anterior recurso de apelação,
distribuído em 9/5/2018 à C. 12a Câmara de Direito Privado (e por essa julgado em
26/8/2020), ao passo que a distribuição da presente apelação se deu em agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009355-47.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 17.557
4
2018. Assim, imperioso reconhecer a prevenção daquele órgão para o conhecimento
desta apelação e de outros recursos que venham a ser interpostos também a partir do
mesmo processo.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se
a remessa dos autos por redistribuição à C. 12a Câmara de Direito Privado.
FABIO TABOSA
Relator